Tribunal: TJSP
Processo: 0001848-71.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Relato das vítimas e das testemunhas harmônicos entre si – Policiais militares que realizaram o seguro reconhecimento do recorrente e de seu comparsa na fase extrajudicial, confirmado em Juízo – Versão do réu que, além de inverossímil, possui inconsistências e é

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Relato das vítimas e das testemunhas harmônicos entre si – Policiais militares que realizaram o seguro reconhecimento do recorrente e de seu comparsa na fase extrajudicial, confirmado em Juízo – Versão do réu que, além de inverossímil, possui inconsistências e é rechaçada pelas testemunhas – Tentativa – inocorrência – inversão da posse, ainda que por breve tempo, apta a configurar o crime em sua forma consumada – Precedentes – Penas bem dosadas – Continuidade delitiva caracterizada - Correta substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Prequestionamento Implícito – Pedido de gratuidade de justiça relegado ao Juízo das Execuções Criminais – Apelo NÃO PROVIDO – Sentença mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001848-71.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DANILO SELLANI PERES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
2
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506
Apelante: Danilo Sellani Peres
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 00957
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado
Pleito
defensivo colimando a absolvição por insuficiência de
provas
Impossibilidade
Relato das vítimas e das
testemunhas harmônicos entre si Policiais militares que
realizaram o seguro reconhecimento do recorrente e de seu
comparsa na fase extrajudicial, confirmado em Juízo
Versão do réu que, além de inverossímil, possui
inconsistências e é rechaçada pelas testemunhas Tentativa
inocorrência inversão da posse, ainda que por breve
tempo, apta a configurar o crime em sua forma consumada
Precedentes Penas bem dosadas Continuidade delitiva
caracterizada - Correta substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos Prequestionamento
Implícito Pedido de gratuidade de justiça relegado ao
Juízo das Execuções Criminais Apelo NÃO PROVIDO
Sentença mantida.
Vistos.
Ao relatório de fls. 445/456, acrescento a r. sentença
ter julgado procedente o pedido acusatório para condenar Danilo Sellani Peres como
incurso no artigo 155, §4o, inciso IV, por duas vezes, nos termos do artigo 71, caput,
ambos do Código Penal, às penas de dois anos e quatro meses de reclusão, no
regime aberto, e ao pagamento de vinte dias-multa. Foi substituída a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes, a primeira, na prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo em favor de entidade assistencial a ser
indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, e, a segunda, em prestação de serviços
à comunidade.
Isso porque em 16 de novembro de 2013, no horário e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
3
local mencionados na denúncia, o sentenciado, juntamente de seu comparsa Edgard
Aparecido de Jesus, conluiados, com unidade de desígnios e em concurso de
agentes, mediante rompimento de obstáculo, teriam subtraído para si os objetos
descritos na denúncia, pertencentes às vítimas Simone de Guadalupe Baptista,
Thalita de Oliveira Calsani e Leandro Lino de Souza. Consta, ainda, que momentos
depois, os acusados, sob o mesmo modus operandi, teriam subtraído uma cadeira de
bebê para veículo e um aparelho DVD automotivo, avaliados em R$ 1.050,00,
pertencente a José Eduardo Amaral Bidinello.
Segundo apurado, os acusados, previamente ajustados
para a prática de crimes de furto em interior de veículo, utilizando-se do automóvel
Citroen/Xsara Picasso, cor prata, placas DNK-6655, e, na posse de diversas
ferramentas, dirigiram-se aos logradouros descritos na denúncia. Aproveitando-se da
ausência de vigilância, pois as vítimas participavam de uma cerimônia de
casamento, os acusados, firmes em seus propósitos e munidos de ferramentas,
arrombaram inicialmente o automóvel Citroen/C3, cor preta, placas EPS-6374, de
propriedade da vítima Simone de Guadalupe Baptista e, de seu interior subtraíram
um aparelho de telefone celular LG, uma carteira contendo dinheiro, cartões e
documentos, uma sanduicheira marca Arno e uma sacola de roupas usadas,
pertencentes às vítimas Simone, Thalita e Leandro.
Ainda, firmes na empreitada criminosa, os acusados
arrombaram o veículo VW/Gol, cor preta, placas EDJ-6310-Serrana/SP, e
subtraíram de seu interior uma cadeira de bebê para veículo e um aparelho DVD
automotivo, marca Philco, pertencentes a José Eduardo.
Na sequência, guardaram os bens acima declinados no
automóvel Citroen/Xsara Picasso, cor prata, placas DNK-6655, pertencente à
genitora do acusado DANILO, estacionado nas proximidades.
Ocorre que policiais militares foram acionados para
atender as ocorrências dos furtos acima declinados. No local, viram que o automóvel
Citroen/C3, placas EPS-6374 estava arrombado e, em contato com a proprietária
Simone e os demais ocupantes do veículo, estes indicaram os bens que haviam sido
subtraídos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
4
Em seguida, próximo ao veículo Citroen/C3, os
policiais militares observaram que o automóvel Citroen/Xsara Picasso, placas
DNK-6655, pertencente à mãe de Danilo e constataram que estava destrancado e
com a chave no contato, razão pelo qual o vistoriaram.
Em seu interior, localizaram os bens subtraídos do
Citroen/C3 e do VW/Gol, além dos documentos pessoais dos acusados, alguns
objetos e uma caixa contendo diversas ferramentas, entre as quais: alavanca,
alicates, chaves de fenda e Philips, chave mixa, tesouras, estiletes, chave Allen,
comumente utilizadas em práticas delituosas.
Durante a diligência, os acusados passaram pelos
policiais militares e, visando se eximir de eventual abordagem, ingressaram na
igreja, após o que se evadiram a pé.
Os bens foram prontamente reconhecidos e restituídos
às vítimas. Ainda, os acusados foram reconhecidos pelos policiais militares como
sendo os agentes que passaram pelo local dos fatos durante a vistoria do veículo
Citroen/C3 (arrombado) e durante o encontro do Citroen/Xsara Picasso, o que se
depreende do auto de reconhecimento pessoal de fls. 34 e 55/56.
Apurou-se, por fim, que os acusados estão envolvidos
em outras práticas criminosas semelhantes às retratadas nos presentes autos,
conforme boletins de ocorrência e pesquisas no sistema Prodesp. O laudo de exame
pericial do material apreendido, ilustrado com fotos (fls. 177/183) destaca as
ferramentas em poder dos acusados, bem como barra de ferro e chaves. Em seus
interrogatórios extrajudiciais, os acusados negaram qualquer envolvimento com os
fatos, declarando-se inocentes.
Danilo Sellani Peres, por meio de seu procurador
constituído, interpôs recurso de apelação (fls. 488/507). Narra, em sua tese
defensiva, que: i) merece ser contemplado com o benefício da gratuidade judicária,
ainda que patrocinado por advogado constituído; ii) a oitiva da vítima Eduardo do
Amaral Bidinello se deu através de carta precatória, mas, sem que fosse juntada aos
autos, de modo que inexiste prova suficiente para condenação; iii) a vítima Simone
Baptista não presenciou o furto, dizendo, ainda, que não teve nenhum bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
5
subtraído; iv) as declarações da suposta vítima são contraditórias com as prestadas
pelos policiais que acusaram o recorrente ser o autor do delito; v) as demais vítimas
não indicaram quem seria o possível autor do furto; vi) as declarações do PM
Reginaldo não devem ser levadas a efeito porque, apesar de ter reconhecido o
acusado, não explicou se este portava guarda-chuvas em um dia muito chuvoso; vii)
a versão sustentada pelo acusado deve prevalecer, até porque consta as fls. 33/44 o
boletim de ocorrência do furto de seu veículo, ainda que registrado com número
errado da placa; viii) caso o recorrente estivesse sem guarda-chuvas em um dia
molhado, o que se infere do depoimento dos policiais, ele teria chamado a atenção
ao circular dentro da igreja para sair pela lateral, o que não ocorreu; ix) não foi
observado os requisitos do artigo 226 do Código de Processo penal para o
reconhecimento pessoal; x) o reconhecimento fotográfico de fls. 59 e 60 não devem
ser levados a efeito porque o reconhecedor descreve Edgar como sendo uma pessoa
careca, ao passo que a foto de fls. 59 o indica como uma pessoa com cabelos; xi) os
boletins de ocorrência para registrar o suposto furto do veículo do réu não foram
concluídos por erro na identificação do veículo, corrigidos posteriormente como se
vê no boletim de fls. 33/34; xii) subsidiariamente, seja reconhecida a forma tentada
do delito, uma vez que os bens foram encontrados em um veículo que estava muito
próximo aos carros das vítimas; xiii) seja realizado o prequestionamento das Leis
Federais e Constitucionais suscitadas.
Foi julgada extinta a punibilidade do corréu Edgard,
diante do seu falecimento, nos termos do artigo 107, inciso I do Código Penal (fls.
317 e 318).
Contrarrazões de apelação as f. 510/513 pugnando pelo
desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença
condenatória, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 479/491
opinando pelo provimento do recurso defensivo, uma vez que a prova dos autos não
seria suficiente para sustentar a condenação do apelante. Com relação aos bens
encontrados no veículo do recorrente, entende que deve ser acolhida sua versão dos
fatos, isto é, de que seu veículo, pertencente à sua genitora, teria sido furtado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
6
noite dos fatos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Embora destacado o empenho da zelosa defesa, tem-se
que a solução absolutória buscada é impraticável, na medida em que o acervo
probatório reunido nos autos não permite dúvidas sobre a materialidade e autoria do
delito.
Deveras, indiscutível a materialidade do delito em face
dos inquéritos policiais de fls. 06/34, 37/42, 48/104, autos de exibição e apreensão
de fls. 16/19, auto de entrega de fls. 20/21, 28, 33, 59/63 e 109, auto de avaliação
(fls. 20 e 105), laudo pericial de fls. 181/188, bem como pela prova oral produzida
durante a instrução processual.
A autoria de DANILO SELLANI PERES, da
mesma forma, é inconteste.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a
combativa Defesa, as palavras das vítimas e, especialmente neste caso, a palavra das
testemunhas, policiais militares, ouvidas em duas oportunidades, evidentemente
merecem crédito para imputar a autoria delitiva, não sendo preciso citar aqui a
torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade das palavras
das vítimas e das testemunhas nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no
caso em tela, inexiste motivo para infundada incriminação a inocente. De fato, não
se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte das vítimas e das testemunhas
ouvidas, de acusar o sentenciado leviana e injustamente, de sorte que suas
declarações servem como fonte segura de prova.
De fato, nenhuma das vítimas presenciou o furto, uma
vez que se encontravam no interior da igreja para uma cerimônia de casamento,
enquanto seus veículos estavam estacionados nas proximidades. À guisa de
ilustração, cito os relatos das vítimas, seja as proprietárias dos veículos, seja os
outros integrantes que as acompanhavam na cerimônia, conforme transcrição da
sentença (fls. 445/456):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
7
A vítima José Eduardo do Amaral Bidinello era
proprietária do automóvel Citroen/C3, o qual estava
estacionado nas proximidades de uma igreja, onde
participava como madrinha de casamento. Quando
chegou ao carro, ao lado dele havia policiais, dizendo
que seu bem havia sido arrombado; o vidro tinha sido
rompido. Eles lhe indagaram o que havia sido
subtraído do interior do automóvel. No seu veículo
nada havia de sua propriedade, mas estavam ali o
celular de Thalita e o celular e uma carteira de
Leandro; os furtadores chegaram a subtrair esses
bens, mas eles foram recuperados pela polícia, não
sabendo onde. Duas pessoas a acompanhavam no dia.
Foi até a delegacia e registrou boletim de ocorrência.
No mesmo sentido as declarações da vítima Thalita de
Oliveira Calsani Baptista, acrescentando que seu
telefone celular foi subtraído de dentro da bolsa que
estava no carro e foi encontrado no veículo dos
bandidos. Chovia muito no dia. Os policiais viram que
havia outros carros estacionados próximos dali; eles
estavam com os vidros quebrados; foram encontrados
vários objetos no veículo dos furtadores. Seu aparelho
celular foi devolvido em seguida. O carro de Simone
estava atrás do carro deles. A carteira de Leandro foi
subtraída do automóvel e não foi encontrada.
A vítima Leandro Lino de Souza declarou que naquele
dia estava na cerimônia de um casamento, quando
arrombaram o veículo de Simone, um C3 de cor preta,
do qual subtraíram sua carteira; foram chamados
para comparecer no local, onde encontraram o carro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
8
com o alarme disparado e o vidro quebrado. O
depoente estava com Simone, Amanda e Thalita no
mesmo automóvel; não recorda o que subtraíram
delas.
Outros
veículos
também
haviam
sido
arrombados. Descendo a rua, havia um veículo
Picasso com duas carteiras dentro: a do declarante e
a do proprietário do carro com o qual tinha ido até a
igreja; dentro desse veículo foram encontrados
também rádio, roupas, entre outras coisas. Simone de
Guadalupe Baptista, também vítima, narrou que
participava de um casamento, do qual era madrinha, e
que o carro estava estacionado na área posterior da
Igreja. Após a cerimônia, quando foi até o veículo, viu
que havia policiais ao lado do carro. Estes a
informaram sobre o arrombamento de diversos
automóveis e pediram para ela verificar quais objetos
foram subtraídos. No carro da declarante não havia
itens seus, mas das pessoas que a acompanhavam na
data. Entretanto, os furtadores quebraram um dos
vidros do automóvel, o que lhe causou prejuízo.
Foram subtraídos um celular e uma carteira,
pertencentes, respectivamente, a Thalita e Leandro.
Ora, como se vê, todas as vítimas, a despeito de não
terem presenciado o ocorrido, confirmaram o modus operandi (arrombamento)
utilizado pelos furtadores para obtenção da vantagem patrimonial, bem como as
circunstâncias em que os delitos ocorreram. Além disso, o ofendido Leandro, ao
depor, esclareceu que, descendo a rua onde os carros estavam estacionados, havia o
veículo Xsara Picasso onde foram encontrados alguns dos pertences subtraídos, tal
como sua carteira e a pertencente ao dono do veículo que o levou ao casamento.
De outro lado, temos o depoimento prestado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
9
testemunha Reginaldo Barbosa Freire, policial militar, na fase extrajudicial (fls.
57/58):
Informa que, na companhia de seu companheiro de
farga Gustavo, receberam a informação via COPOM
de ocorrência de furto em veículo que estariam
ocorrendo a Rua João Clapp, no bairro Jd.
Paulistano. Já nesse local, inicialmente o depoente e
seu companheiro cruzaram com dois indivíduos, certo
que o depoente e o SD PM Gustavo já reconheceram
neste Distrito Policial, através de reconhecimento
pessoal realizado, a pessoa de Danilo Sellani Peres, o
qual, na companhia de outro indivíduo, identificado
como sendo Edgard Aparecido de Jesus, pessoa de
cútis preta, estatura média, gordo e careca, passaram
pelo declarante, e as características dos indivíduos se
assemelhavam com as características de indivíduos
passado pelo COPOM. Como o depoente ainda
tentava localizar a ocorrência, questionaram os
indivíduos onde iam, e se havia alguma coisa de
errado acontecendo naquela localidade. Os indivíduos
disseram que estrava tudo bem, e que iriam no
casamento que estava ocorrendo em uma igreja ao
lado do local em que estavam. Como, inicialmente, o
depoente não notou qualquer anormalidade, deixou os
indivíduos irem à igreja. Após isso, diligenciando no
local, encontraram um veículo Citroen C3, cor preta,
arrombado. Ato contínuo, localizaram um Citroen
Picasso, de cor prata, e ao vistoriarem seu interior,
verificaram que a chave do veículo estava no contato,
alguns outros objetos no interior do veículo, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
10
como no porta malas, mas o que mais chamou a
atenção foi de ter localizado duas carteiras com os
documentos dos indivíduos que haviam passado pelo
declarante. Diante disso, o depoente acionou apoio
policial, a fim de cercarem a igreja, até a saída das
pessoas que ali estavam, para localizarem os
indivíduos. Porém, ao término do casamento, as
pessoas saíram e os indivíduos não foram localizados,
tendo eles fugido provavelmente pela frente da igreja,
pois haviam entrado pela porta lateral, e antes do
casamento acabar. Localizaram as vítimas do veículo
C3 preto, as quais foram qualificadas no Boletim de
Ocorrência, e que naquele momento, identificaram
alguns objetos como sendo os de suas propriedades,
como por exemplo, uma sanduicheira de marca Arno
de cor branca, na caixa, que estava no C3, e fora
localizado no porta-malas do Picasso, além de um
telefone celular que estava no porta-luvas. Os outros
objetos que não foram reconhecidos pelas vítimas
foram apreendidos, bem como o veículo Picasso. Além
disso, também foram localizados no porta malas do
Picasso, várias ferramentas, como alavanca, alicates,
chaves de fenda e philipps, chave mixa, tesouras,
estiletes,
chaves
allen,
ferramentas
estas
que
costumeiramente são utilizadas para a prática de
arrombamento e furto de veículos.
Ainda na fase investigativa, realizou o reconhecimento
fotográfico de Edgard Aparecido de Jesus (fls. 60), comparsa do apelante,
informando que o reconheceu, sem sombra de dúvidas, devido às marcantes
características físicas e à proximidade, como um dos indivíduos que o reconhecedor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
11
teria visto, pouco antes de localizar o veículo C3 preto, e que disse que iria à igreja,
na companhia de pessoa de Danilo Sellani Peres. Nesse ponto, não assiste razão à
Defesa quando diz que há incongruência no reconhecimento porque a foto de
Edgard (fls. 59) indicaria ser uma pessoa com cabelos, ao passo que os
reconhecedores o descreveram como uma pessoa careca. Isso porque a fotografia
colacionada junto ao reconhecimento de fls. 59 retrata, de forma nítida (até porque
colorida), uma pessoa careca, tal como afirmado pelos reconhecedores.
Seu colega de farda, PM Gustavo Duarte Moreira,
ouvido na mesma oportunidade, narrou os fatos de forma idêntica (fls. 54/55).
Igualmente, efetivou o reconhecimento fotográfico do comparsa Edgard Aparecido
de Jesus (fls. 59).
Da mesma forma, ambos policiais militares (Gustavo e
Reginaldo) efetivaram o reconhecimento pessoal de Daniel Sellani Peres, ora
apelante, oportunidade em que descreveram os sinais característicos da pessoa a ser
reconhecida (fls. 38): um homem de cor branca, estatura média, gordo, aparentando
ter 25 anos de idade mais ou menos, cabelos lisos, e em seguida, em local onde se
encontravam várias pessoas, semelhantes entre si, foi imediatamente apontado
pelos reconhecedores supracitados como sendo a pessoa que na companhia de
EDGARD, teria praticado os furtos. Nesta ocasião, reforçaram que Daniel está com
barba, mas na ocasião dos fatos não estava.
Sobre os reconhecimentos, afasto a nulidade relativa
aventada pela Defesa, seja do reconhecimento fotográfico, ou, ainda, eventualmente,
do reconhecimento pessoal, não ter cumprido estritamente a regra do art. 226 do
Código Processo Penal. Isso porque tal norma é mera recomendação legal, de forma
que a não observância dos critérios por ela estabelecidos não tem o condão de
macular todo o feito, ainda mais quando o édito condenatório estiver amparado,
também, em outras provas produzidas sob as garantias do contraditório, como será
visto adiante. Neste sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
12
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
DE
PROVAS.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
NULIDADE.
DESCABIMENTO. (...) III - É pacífico o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando
realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do
Código de Processo Penal, servindo o paradigma
legal como mera recomendação. (...).” (STJ, HC
443769/SP, 5a Turma, Min. Felix Fischer, jg.
12/06/2018, DJe 15/06/2018).
Ainda assim, cabe ressaltar que o reconhecimento
pessoal de fls. 38 indica que a pessoa a ser reconhecida foi colocada lado a lado com
várias outras pessoas semelhantes entre si, inexistindo contraprovas que digam o
contrário, a não ser a versão isolada do réu, que será vista oportunamente.
Posteriormente, desta vez sob o crivo do contraditório,
o policial militar Reginaldo Barbosa Freire reiterou tudo que já havia dito na fase
inquisitiva. Acrescentou, somente, que, em razão daquele contato prévio com os
furtadores nas proximidades dos fatos, pôde perceber que eles estavam bem
vestidos; ambos com calças compridas.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes
públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção
juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são
compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de
policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desabonar os depoimentos dos agentes, os quais são dotados de fé pública, seria um
absoluto contrassenso desmerecer seus relatos até porque os prestaram sob
compromisso, estando, pois, sujeito às penas previstas no artigo 342 do Código
Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
13
No mais, não há nos autos nenhum indício de prova de
que os policiais militares tivessem motivos escusos para falsamente incriminar o
recorrente, motivo pelo qual seus argumentos devem ser inteiramente acolhidos. E
no que tange aos depoimentos dos agentes da Lei, já se pronunciou o Supremo
Tribunal Federal:
O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo sob
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam, com outros elementos probatórios
idôneos (HC 74.608-0, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
j. 18.2.97, D.O.U. de 11.4.97, p. 189).
De outra ponta, o acusado Danilo, nas duas
oportunidades em que foi ouvido, negou ter cometido o crime, sob os seguintes
argumentos, conforme transcrição da sentença:
Na data em questão, havia combinado um churrasco
juntamente com Edgard, David Muller e mais algumas
pessoas. Passou na casa de Edgard para lhe dar
carona, posto que suas residências eram próximas.
Chovia bastante naquela noite. Entrou na casa de
Edgard a fim de apanhar duas caixas de cerveja. Ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
14
voltarem, verificou que o carro não estava mais no
local onde estacionara. Acreditou que a passagem
pela moradia de Edgard seria rápida, razão pela qual
deixou o carro aberto, inclusive com as chaves no
contato. Retornou para sua casa a pé e informou seus
pais a respeito do ocorrido, pedindo-lhes que fizessem
o boletim de ocorrência, enquanto o interrogado e
Edgard saíram para verificar nas imediações,
tentando encontrar o automóvel. Seu genitor registrou
o furto, mas informou errado um dos caracteres da
placa. Após alguns dias, receberam comunicado da
Delegacia; sua mãe foi até lá e retirou o veículo.
Explicou o ocorrido ao Delegado; posteriormente
tomou conhecimento dessa acusação. Não conhece as
testemunhas arroladas pela acusação. Havia deixado
seus documentos no interior do carro porque o
conduzia aquele dia. Desconhece a razão de ter sido
reconhecido pelo policial militar. Não passou pela
igreja aquele dia, pois chovia muito. Guardava as
ferramentas no veículo porque as utilizava no lava-
rápido, mas não as deixava lá porque lá ocorriam
muitos furtos. Pediu ao Delegado que solicitasse
imagens do local do crime, mas não foi atendido. Não
foi colocado em sala especifica e junto com outras
pessoas com semelhanças físicas para a realização do
reconhecimento. O policial lhe disse que deveria
deixar a barba crescer para melhor fazer o ato.
No entanto, como se vê, a versão sustentada pelo
apelante, além de ser inverossímil, possui inconsistências, bem como é contrariada
pela versão dos policiais militares.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
15
De início, não se vislumbra verossimilhança nas
inúmeras coincidências que teriam ocorrido para que o veículo do autor fosse
encontrado abarrotado de pertences das vítimas em seu porta-malas. Não é crível
que tanto o autor como o seu comparsa tenham deixado suas respectivas carteiras no
interior do veículo aberto, com chaves na ignição, ainda que fosse um dia chuvoso.
Outrossim, não é crível que DANILO, ciente de que seu veículo acabara de ser
furtado, somente tenha solicitado que seu pai realizasse o boletim de ocorrência
online.
Sobre o boletim de ocorrência lavrado para denunciar
o suposto furto do veículo do recorrente (fls. 33/34), cabe tecer algumas
considerações. De início, aponta-se que a comunicação do suposto furto ocorreu em
17/11/2013 às 13h08m, ou seja, um dia após a ocorrência dos furtos aqui retratados,
a caracterizar a primeira incongruência. E não há que se acreditar que o genitor do
autor tenha tentado realizar o boletim de ocorrência online no dia anterior, mas, por
um lapso, teria se equivocado ao digitar os dados da placa. Aliás, considerando o
alto valor do suposto bem furtado (Citroen Picasso), não se espera que a vítima
simplesmente iria se contentar em pedir para seu genitor realizar um boletim de
ocorrência online, sem quaisquer outras diligências.
Além disso, o recorrente afirma, em seu interrogatório
judicial, que chovia bastante naquela noite, o que também é reverberado pela Defesa
técnica em suas razões recursais, como se verá adiante. Ora, se chovia bastante
naquela noite, por que razão Danilo e Edgard teriam decidido sair à rua, a pé, na
tentativa de encontrar o veículo nas imediações? Também não parece crível que um
automóvel que foi furtado possa ser encontrado peregrinando pelas redondezas, à
noite, em um dia bastante chuvoso, conforme sustenta a Defesa. Como se não
bastasse, soa estranho o recorrente ter dito que não passou pela igreja no dia dos
fatos porque chovia muito, mas, por outro lado, resolveu percorrer pelas redondezas,
a pé, com seu colega, no afã de buscar o suposto veículo furtado.
E, por último, destaco substancial incongruência no
discurso do recorrente quando comparado com o que ele asseverou no ato de
comunicação do suposto furto de seu veículo (fls. 34/35). Nesta oportunidade, ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
16
disse:
“Fui na casa de um amigo na Rua Antonio Luis de
Oliveira, e, ao adentrar, esqueci a chave no contato e os documentos no carro, e
ao sair, o carro não mais estava, já havia feito boletins, mas foi negado pela
documentação”.
Ora, como se vê, nesta oportunidade, o recorrente não
mencionou que Edgard, seu comparsa, teria supostamente adentrado em seu veículo
e deixado sua respectiva carteira em seu interior, o que soa estranho, já que, se fosse
verídico, certamente buscaria recuperar também os pertences pessoais (fls. 71) de
seu colega Edgard. Ainda, disse que teria esquecido a chave no contato e os
documentos no carro, ao invés de mencionar que teria os deixados no carro porque
seria uma visita rápida, tal como sustentou veementemente nas outras oportunidades
em que foi ouvido.
Mas não é só.
Foram localizadas no porta malas do Picasso, veículo
de propriedade da genitora do recorrente, uma série de ferramentas, como alavanca,
chaves de venda, mixa, dentre outras, conforme descrito no laudo pericial de fls.
181/188. O Policial Militar ouvido em Juízo acrescentou que muitas dessas
ferramentas encontradas foram adaptadas, possivelmente para uso no arrombamento
de automóveis. Nesse ponto, o apelante sustentou que utiliza tais ferramentas no
lava-jato de sua propriedade, principalmente para desmontar bancos, higienizar
motor, dentre outros. Conquanto possa parecer com bastante esforço crível que
seriam ferramentas para uso no seu labor, novamente outra divergência
intransponível: por que ele não as teria mencionado no momento de comunicar o
furto de seu veículo? Afinal, se eram ferramentas de seu trabalho, provavelmente
com certo valor econômico senão não as teria guardado no interior do veículo, ao
invés do próprio lava-jato -, certamente buscaria também reavê-las, o que não
ocorreu.
Em remate, Danilo sustentou na fase extrajudicial (fls.
39/40) que não teria comunicado o furto de seu veículo imediatamente à Polícia
Militar porque estava sem telefone. Ora, mais uma vez, não parece crível que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
17
recorrente, simplesmente pelo fato de não portar um telefone no momento, deixaria
de comunicar o furto de seu veículo, com todas as suas ferramentas de seu trabalho
em seu interior.
Como se não bastasse, cabe considerar que o réu não
era obrigado a responder às perguntas que lhe foram dirigidas, já que não podia ser
obrigado a produzir provas contra si mesmo. De modo que, se a um lado pode
mentir livremente, a outro não podem esperar que o que vier a dizer prevaleça à
palavra das testemunhas e das vítimas, estas sim, compromissadas a dizer a verdade
sob as penas da lei.
De outro lado, a Defesa técnica insiste em dizer que
não era possível que os policiais realizassem o reconhecimento porque era um dia
bastante chuvoso. Nesse ponto, cabe anotar que, ainda que se tenha notícia de que
era uma noite bastante chuvosa, não há como dizer se, durante o contato prévio entre
os acusados e os agentes da lei, estava, de fato, chovendo. A Defesa, apesar de
indagar ao PM Reginaldo se os acusados estavam carregando algum objeto durante
o contato prévio, não questionou se, de fato, naquele momento específico estaria
chovendo. Logo, não há nos autos nenhuma contraprova apta a desmerecer a
narrativa do policial militar ouvido em Juízo, tampouco seu reconhecimento
realizado na fase extrajudicial, confirmado em audiência.
Logo, nesse contexto, devem mesmo prevalecer as
palavras dos policiais militares responsáveis pela diligência, até porque harmônicas
com as demais provas produzidas nos autos, especialmente o relato das testemunhas,
que narraram o encontro de seus pertences no interior do veículo de propriedade da
genitora do recorrente.
Pois bem.
Não há que se falar em crime na forma tentada, como
tenta crer a Defesa, pois para que seja imputado ao recorrente o delito na forma
consumada, basta que ele já tivesse a posse dos bens subtraídos, mesmo que por
breve período de tempo, como de fato, ocorreu, tanto é que o veículo (de posse do
recorrente e de seu comparsa) foi surpreendido pelos policiais momentos depois,
quando os pertences das vítimas já tinham sido inseridos em seu porta-malas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
18
A propósito, o momento consumativo do crime de
roubo já foi objeto de discussão nas Cortes Superiores, a corroborar tal
entendimento. Senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO CONCURSO DE AGENTES. CONSUMAÇÃO.
POSSE TRANQÜILA DA RES. DESNECESSIDADE.
REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE.
PENA-BASE
FIXADA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
MENORIDADE
RELATIVA.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
231 DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal, para
balizar o debate sobre a consumação do crime de
roubo, adotam a teoria da apprehensio, também
denominada de amotio, segundo a qual se considera
consumado o mencionado delito no momento em que o
agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não
seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial,
sendo prescindível que o objeto do crime saia da
esfera de vigilância da vítima (AgRg no REsp
1214179/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta
Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 03/04/2012).
Nesse sentido, inclusive, a Súmula no 582 do Superior
Tribunal de Justiça, cujo entendimento, conquanto se refira ao roubo, é também
aplicável para os casos de furtos: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
19
Ainda, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça
caminha no mesmo sentido:
ROUBO QUALIFICADO - Concurso de agentes -
Prisão em flagrante delito e apreensão do aparelho de
telefone celular subtraído - Palavra da vítima -
Validade - Confirmação por policiais militares -
Roubo consumado, porque invertida a posse do bem
móvel, depois de cessada a violência empregada na
subtração - Penas fixadas com critério e regime inicial
semiaberto sem oposição do Ministério Público -
Recursos improvidos. (Apelação 993.06.039550-5/SP
Relator Salles Abreu 4a Câmara de Direito Criminal
Julg. 17/06/2008).
Em arremate, esta c. Câmara Criminal perfilha do
mesmo entendimento:
ROUBO QUALIFICADO. Insuficiência de provas.
Não configurada Confissões no momento dos
interrogatórios que foram acompanhadas de Defensor
Público, que o assistia. Aplicação do art. 197, CPP.
Confissões corroboradas pelos demais elementos de
prova. Depoimentos firmes e coerentes da vitima e
testemunhas.
Harmonia
entre
as
provas.
DOSIMETRIA DA PENA. Mantida. Regime mantido
reincidência. Tentativa não aceita inversão da posse
do
bem.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação
Criminal
0063031-48.2017.8.26.0050; Relator (a): Ruy Alberto
Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
20
16a Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/01/2020;
Data de Registro: 23/01/2020).
A bem da verdade, o que se vê é que o recorrente e seu
comparsa, depois de terem logrado êxito em subtrair os pertences de alguns veículos
estacionados próximos à igreja onde ocorrera o casamento, acabaram sendo
surpreendidos pelos policiais que ali diligenciavam, quando, então, decidiram se
passar por cidadãos de bem, que estavam a caminho do referido casamento. Com tal
atitude, conseguiram, em um primeiro momento, ludibriar os policiais, que ainda
não sabiam onde teria ocorrido o furto noticiado via COPOM. Contudo, cientes de
que certamente seu veículo seria descoberto, carregado com os pertences das
vítimas, decidiram, então, empreender fuga. Ato contínuo, ao lograrem êxito na
fuga, o recorrente aproveitou a oportunidade para inventar uma estória rica em
detalhes, repleta de coincidências mirabolantes, no afã de tentar se exculpar, o que
não pode sequer minimamente - prosperar.
A dosimetria penal, ainda que inexista recurso
defensivo, não comporta reparos, uma vez que a pena restou fixada no patamar
mínimo legal, com um único aumento de 1/6, decorrente da continuidade delitiva,
considerando o reduzido lapso de tempo entre as condutas, o idêntico modus
operandi, e a similitude da natureza dos bens furtados, a preencher os requisitos do
artigo 71 do Código Penal, conforme bem explanado pela magistrada sentenciante.
No mais, a pena privativa de liberdade foi devidamente
substituída por duas restritivas de direitos, fixado o regime aberto para cumprimento
da pena corporal, em caso de conversão.
Com
relação
ao
pleito do prequestionamento,
consigno, por oportuno, que o Julgador não está obrigado a responder todas as
questões das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
21
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a
decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido
decidida fundamentadamente, tal como realizado.
No tocante ao pleito de Justiça gratuita, entendo que
deve ser relegado ao Juízo das Execuções, para análise mais detalhada acerca da
capacidade financeira da apelante. Esclareço que, consoante determina o artigo 98,
§3o, do Código de Processo Civil, ainda que beneficiado pela isenção do pagamento
das custas, a parte não ficará desobrigada de pagá-las, tendo apenas tal obrigação
suspensa durante o período em que persistir sua precária situação financeira. Assim,
dentro de cinco anos, após a sentença condenatória, pode a apelante ser chamado a
efetuar o pagamento das custas, desde que adquira condições de fazê-lo, sem
prejuízo do sustento próprio e familiar. Esse tem sido o entendimento de nossos
Tribunais:
TJSP:
Crime
contra
a
ordem
tributária
-
materialidade comprovada pela inscrição da AIIM na
dívida ativa autoria decorrente do contrato social,
demonstrando ser o apelante sócio gerente da empresa
alegação de que, de fato, é apenas funcionário e não
possui função gerencial ou fiscal - ausência de provas
a respeito ônus que incumbe à defesa, que alegou
condenação mantida penas fixadas no mínimo, em
regime aberto e substituídas recurso exclusivo da
defesa - manutenção gratuidade processual ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001848-71.2014.8.26.0506 -Voto no 00957
22
de provas de impossibilidade do réu de arcar com as
custas processuais - improvimento. (...) Quanto ao
pedido de concessão de justiça gratuita e isenção de
custas, o artigo 98, §1o, inciso I do Código de
Processo Civil (revogou alguns dispositivos da Lei no
1.060/50, dentre eles o artigo 12) prevê que a parte
beneficiada pela justiça gratuita será condenada em
taxas ou custas, ficando o pagamento suspenso até que
possa pagá-las sem prejuízo próprio ou da família
(artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil)”
(ApCrim
no
0034606-65.2010.8.26.0564,
Sexta
Câmara de Direito Criminal, Rel. Lauro Mens de
Mello, j. em 08/03/2018, p. em 12/03/2018).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo-se a r. sentença combatida incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR